Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL FAMILIAR. CANCELAMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presentes fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a ensejar a reforma da sentença, o recurso conta com regularidade formal, o que possibilita o seu conhecimento, afastando a alegada falta de dialeticidade.
2. Nos termos do art. 51 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.